Tribunal: TJDFT
Processo: 0704265-37.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0704265-37.2020.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: EJANIO PEREIRA LISBOA IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por EJANIO PEREIRA LISBOA em face do SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, colimando ordem judicial que viabilize urgente atendimento médico e hospitalar do impetrante no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, de modo que seja imediatamente internado e submetido a intervenção médica especializada, conforme exames e relatório médico juntados à inicial. Diante das particularidades despontadas da causa, por meio do despacho de ID 14693578, determinei que o impetrante esclarecesse e comprovasse os fatos suscitados na decisão de ID 14503156, bem como informasse seu interesse no prosseguimento desta demanda, sob pena de sua inércia implicar em perda superveniente do interesse processual no caso vertente. Em seguida, o impetrante manifesta a intenção de desistir da presente pretensão, requestando, na oportunidade, a devida homologação (ID 15840785). É o relato do necessário. Decido. Conforme exposto, o impetrante formulou pedido de desistência do vertente writ of mandamus, diante da reaização da cirurgia almejada. Assim sendo, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA DO PRESENTE MANDADO DE SEGURANÇA E EXTINGO O PROCESSO, SEM A RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro no art. 485, VIII, do Código de Processo Civil – CPC e no art. 87, VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios – RITJDFT. Custas ex vi legis, atendando-se que ao impetrante concedo o beneplácito da gratuidade de justiça, à exegese do disposto no art. 99, §§ 3o e 4o, do CPC (ID 14503151). Sem honorários advocatícios (Lei no 12.016/09, art. 25; STF, Súmula 512; STJ, Súmula 105). Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Após o trânsito em julgado desta decisão, adotem-se as cautelas de praxe. Brasília, 06 de maio de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator